Tribunal: TJMT
Processo: 1003456-72.2025.8.11.0004
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003456-72.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IRIAN CARRIJO DA SILVA - CPF: 992.358.031-87 (RECORRENTE), POLIANA PRISCILA DA ROCHA - CPF: 074.706.511-01 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO No 1003456-72.2025.8.11.0004

RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR LTDA

RECORRIDO: IRIAN CARRIJO DA SILVA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE INTERMEDIAÇÃO (MARKETPLACE). COMPRA NÃO ENTREGUE. SEGUNDO PAGAMENTO REALIZADO APÓS CONTATO VIA CHAT OFICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Ebazar.com.br Ltda. contra sentença que reconheceu a responsabilidade da plataforma digital por falha na prestação de serviços, condenando-a ao pagamento de R$ 3.210,05 por danos materiais e R$ 4.000,00 a título de danos morais, após consumidora efetuar segundo pagamento de triciclo elétrico solicitado por vendedor via chat oficial da plataforma, sem receber o produto ou reembolso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a plataforma de marketplace responde solidariamente pelos danos decorrentes de golpe aplicado por vendedor utilizando seu ambiente de comunicação;
(ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A plataforma digital integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, ao disponibilizar ambiente de intermediação que gera lucro e atrai dever de segurança.

4.

A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC se aplica ao serviço de intermediação, impondo ao fornecedor o dever de reparar defeitos na prestação que exponham o consumidor a riscos superiores ao razoável.

5.

A utilização do chat oficial da plataforma pelo vendedor para solicitar novo pagamento caracteriza falha na segurança do sistema, evidenciando vulnerabilidade e ensejando responsabilidade pelo evento danoso.

6.

Não há prova de culpa exclusiva da consumidora, que agiu confiando na segurança prometida pela plataforma e seguindo orientações oriundas de seu ambiente oficial.

7.

O dano material de R$ 3.210,05 é comprovado por comprovante de pagamento sem contraprestação correspondente.

8.

O dano moral se configura porque a consumidora experimentou desgaste emocional e frustração que extrapolam mero aborrecimento, agravados pela ausência de solução administrativa eficaz.

9.

O valor dos danos morais deve ser reduzido para R$ 3.000,00 por observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantendo-se as funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A plataforma digital de marketplace responde solidariamente pelos danos decorrentes de golpe praticado por vendedor que utilize seu ambiente oficial de comunicação, diante da responsabilidade objetiva e do dever de segurança previsto no CDC.

2.

A utilização de canais oficiais da plataforma pelo vendedor para solicitar pagamentos caracteriza falha na prestação do serviço e atrai o dever de indenizar.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admitindo redução quando suficiente para cumprir funções compensatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 14; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes mencionados no caso.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por EBAZAR.COM.BR LTDA contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 3.210,05 a título de danos materiais e R$ 4.000,00 por danos morais (id. 303816887).

O processo teve origem em ação indenizatória ajuizada por Irian Carrijo da Silva (id. 303816399), alegando ter adquirido um triciclo elétrico no valor de R$ 3.199,00 através da plataforma Mercado Livre. Após o cancelamento da primeira compra pelo vendedor e respectivo estorno, a autora realizou novo pagamento de R$ 3.210,05 mediante link enviado por suposto representante da empresa, não recebendo o produto nem o reembolso. A inicial foi instruída com documentos pessoais (ids. 303816851 e 303816852), comprovantes de pagamento (ids. 303816853, 303816854, 303816855 e 303816866), conversas com o suposto representante (id. 303816856) e tentativas de solução junto à plataforma (id. 303816859).

A recorrente apresentou contestação (id. 303816881) precedida de habilitação (id. 303816877) e carta de preposição (id. 303816880), sustentando sua ilegitimidade passiva e alegando atuar como mera intermediadora. No mérito, argumentou ausência de responsabilidade, pois o segundo pagamento teria sido realizado fora da plataforma, por culpa exclusiva da consumidora. A defesa foi acompanhada de documentação societária (id. 303816878).

Realizada audiência de conciliação sem êxito (id. 303816882), a recorrida apresentou impugnação à contestação (id. 303816884), reiterando os argumentos da inicial e juntando novos comprovantes de pagamento (ids. 303816885 e 303816886).

Em suas razões recursais (id. 303816889), sustenta a recorrente sua ilegitimidade passiva, alegando atuar como mera intermediadora. No mérito, argumenta ausência de responsabilidade, pois o segundo pagamento teria sido realizado fora da plataforma, por culpa exclusiva da consumidora. Subsidiariamente, requer redução do valor dos danos morais. O recurso foi acompanhado do comprovante de preparo (id. 303816890).

Em contrarrazões (id. 303816894), argumenta a recorrida pela manutenção integral da sentença, destacando a responsabilidade solidária da plataforma e a configuração dos danos materiais e morais.

V O T O R E L A T O R

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025